Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000206-48.2022
AGRAVANTE: MULTIGRAIN S. A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MULTIGRAIN S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL de no 0005488-54.2013.8.11.0015, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu a penhora de bens devido a suspensão do feito até a regularização da substituição processual em decorrência da morte da parte requerida.
Em breve síntese, a parte agravante informa que o objeto do feito originário se trata da execução do valor de R$1.973.114,42, em decorrência da sentença proferida por Juízo Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias/BBM, nos autos de Procedimento Arbitral n. 002/2011, constituído título executivo judicial.
Aduz que o indeferimento liminar da penhora requerida foi equivocada, posto que necessita garantir a satisfação do débito exequendo e resguardar o seu direito de preferência, visto o processo está em curso a quase nove anos e que desde 25.02.2019 está tentando intimar o espólio sem sucesso, evidenciando a necessidade da realização de atos constritivos.
Comunica que o executado faleceu em 16.10.2013 e até o momento não foi aberto Inventário Judicial ou Extrajudicial. Sustenta que a inventariante, Sra. Maura Lopes da Silva Rossani, está se esquivando das suas obrigações e intimações, contudo, o filho do de cujus, Sr. Antônio Sérgio Lopes Rossani, já compareceu nos autos e permanece inerte. Imputa ao Poder Judiciário a responsabilidade pela morosidade e insucesso do feito executivo.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de penhora dos bens indicados em primeiro grau e averbação dessa. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
““INDEFIRO o pedido de penhora de bens.
Primeiro porque, conforme já foi decidido em momento anterior, ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, o processo deve ser suspenso, até que regularizada a sua substituição processual.
Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que, na hipótese de falecimento de uma das partes, não sendo o feito suspenso no exato momento em que se deu a morte, os atos processuais praticados após o óbito e, antes da regular habilitação, são nulos, haja vista a necessidade de preservar o interesse particular do espólio e dos sucessores do falecido [ERESsp 111.294/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 10/09/2007; AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011].”
Segundo porque não há a demonstração da configuração de situação de urgência, hábil a justificar, como exceção, o deferimento de qualquer medida judicial constritiva de bens, de natureza urgente. Não há a demonstração de que o devedor vem desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores, mediante a alienação ou a tentativa de alienação de bens ou ainda a contração ou a tentativa de contração de dívidas extraordinárias, para frustrar a execução ou lesar credores.
Dito isto e, levando-se por linha de estima que, o presente feito se encontra suspenso, devido ao noticiado falecimento do executado e, por consequência, aguardando a intimação da inventariante do ‘de cujus’ para pronunciar-se acerca da habilitação, bem ainda, considerando-se que não subsistem elementos que demonstrem que as medidas postuladas pelo exequente possuam natureza urgente, que não possa aguardar a conclusão da habilitação, é o caso de indeferimento do pedido formulado em 05/04/2021 – Ref: 4 e 08/10/2021 - Ref: 5.
Aguarde-se o retorno da carta com aviso de recebimento. No mais, cumpra-se, no que couber, a decisão proferida em 09/11/2021 – Ref: 6.
Intimem-se.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Ao final, vistas ao MP, visto a presença de um espólio no pólo passivo do presente recurso.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR